Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724915-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA PEREIRA, EDNA MARIA PEREIRA, ELOISA MARIA PEREIRA SANTOS, EUNICE MARIA PEREIRA, GILDA MARIA PEREIRA, JANAINA TELMA PEREIRA RODRIGUES, LUIZ CARLOS PEREIRA, REGINA MARIA PEREIRA, SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ANNA KAROLINY DA SILVA PEREIRA, ANNA KELLY DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte (autora/ré) recorrente pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante da ausência de elementos que evidenciem sua hipossuficiência, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de junho de 2023